Tribunal: STF
Processo: Rcl 94778
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Amil Assistência Médica Internacional S/A alega ter a Quinta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo n. 0235745-68.2025.8.05.0001, inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG) e, ainda, do RE 537.427/SP.

Relata que, na origem, cuida-se de ação revisional de contrato c/c pedido de indenização por danos morais e materiais, por meio da qual a parte autora, ora beneficiária, discute a abusividade dos índices de reajuste do plano de assistência médica.

Esclarece que o pedido foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo de primeira instância, cuja sentença foi mantida pela Turma Recursal.

Pontua que a decisão impugnada, ao impor a utilização de índice de reajuste da ANS destinado aos planos individuais/familiares a contrato de plano de saúde coletivo, desfigurou a competência constitucional dos Juizados Especiais, além de substituir o regulador setorial e violar a liberdade contratual, interferindo indevidamente na política regulatória da saúde complementar e no equilíbrio econômico-atuarial do contrato.

Sustenta que “o órgão reclamado substituiu o regime regulatório definido pela ANS e pelo legislador federal por critério judicial abstrato, sem instrução técnica adequada. Logo, o acórdão violou frontalmente a decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do RE 537427 e do Tema 1234 (RE 1366243)”.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. O pedido é manifestamente inadmissível.

No que se refere à suposta violação ao decidido pela Corte nos autos do RE 537.427/SP, trata-se de recurso que não foi submetido à sistemática da repercussão geral e cuja decisão, portanto, não dispõe de efeitos vinculantes para viabilizar a propositura da reclamação.

Além disso, a Amil Assistência Médica Internacional S/A não integrou a relação jurídico-processual que ensejou a interposição do recurso extraordinário apontado como paradigma, motivo pelo qual não é parte interessada para arguir suposto descumprimento de decisão proferida em processo de índole subjetiva, cujos efeitos se limitam à esfera jurídica dos litigantes envolvidos.

A propósito, é firme a jurisprudência da Corte no sentido ser “incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual” (Rcl 48.083 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 04/11/2021).

Por outro lado, quanto à alegada ofensa ao Tema 1.234 da Repercussão Geral, não se constata estrita aderência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado.

No caso dos autos, a discussão envolve abusividade dos índices de reajuste aplicados pela Amil, ora reclamante, a contrato de assistência à saúde, conforme demonstra a seguinte ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. PLANO DE SAÚDE. REVISIONAL. REAJUSTE EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA NA FAIXA ETÁRIA E DE SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. TEMA 952, STJ: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DESARRAZOADOS OU ALEATÓRIOS QUE, CONCRETAMENTE E SEM BASE ATUARIAL IDÔNEA, ONEREM EXCESSIVAMENTE O CONSUMIDOR OU DISCRIMINEM O IDOSO. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS AUMENTOS IMPOSTOS. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. ABUSIVIDADE DOS AUMENTOS IMPOSTOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA QUINTA TURMA RECURSAL. JULGAMENTO REALIZADO SOB O RITO ESTABELECIDO NO ARTIGO 15, INCISOS XI E XII DA RES. 02 DE FEVEREIRO DE 2021 DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DO ARTIGO 4º, DO ATO CONJUNTO Nº 08 DE 26 DE ABRIL DE 2019 DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (eDoc. 8, fl. 303)

A controvérsia, portanto, é manifestamente distinta daquela enfrentada no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), em que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios objetivos a serem observados pelos magistrados em demandas judiciais que envolvam o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, tanto incorporados, quanto não incorporados às políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente